Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo originado por ação de busca e apreensão, com fundamento nos artigos 485, inc. I, e 321, ambos do Código de Processo Civil, por considerar não comprovada a constituição do devedor em mora.
2. Na ação submetida ao procedimento especial do Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária.
3. A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento pelo devedor ou por terceiro, ou pelo protesto do título, de acordo com o que estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. No caso dos autos o aviso de recebimento acostado aos autos retornou com a informação de que o devedor estava “ausente”. Assim, diante do não recebimento da notificação extrajudicial não é possível considerar ter havido a constituição em mora imprescindível ao processamento da ação de busca e apreensão.
5. Apelação conhecida e desprovida.